Tribunal: TJES
Processo: 5001002-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CECILIA PLASTER BOONE
AGRAVADO: DOROTHEA PLASTER BOONE e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001002-23.2020.8.08.0000

Recorrente: Cecília Plaster Boone

Recorridos: Espólio de Dorothea Plaster Boone, Laura Boone Kruger, Adelia Bone Jacobsen e Natalina Boone Ramos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CECÍLIA PLASTER BOONE
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
proferido por esta
Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
(ID nº 687630), cujo
decisum
acolheu a preliminar suscitada para anular a DECISÃO
reproduzida nos ID’s 480350 e 480351
, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE COLATINA
,
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo nº 0011910-27.8.08.0014), que
deferiu requerimento alusivo à realização de medição dos imóveis rurais arrolados no Inventário, devendo os custos serem arcados integralmente pela Recorrente.

Irresignada, a Recorrente afirma subsistir vício de omissão no Acórdão impugnado, nos seguintes pontos:
(I)
ausência de apreciação
da Impugnação às Primeiras Declarações, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados subsequentemente;
(II)
ausência de imposição ao Juízo de Primeiro Grau de determinação de nomeação de Avaliador Judicial dos bens do espólio.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 25 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001002-23.2020.8.08.0000

Recorrente: Cecília Plaster Boone

Recorridas: Espólio de Dorothea Plaster Boone, Laura Boone Kruger, Adelia Bone Jacobsen e Natalina Boone Ramos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

votO

CECÍLIA PLASTER BOONE
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
proferido por esta
Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
(ID nº 687630), cujo decisum acolheu a preliminar suscitada para anular a DECISÃO integrativa,
reproduzida nos ID’s 480350 e 480351
, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE COLATINA
,
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo nº 0011910-27.8.08.0014), que

deferiu requerimento alusivo à realização de medição dos imóveis rurais arrolados no Inventário, devendo os custos serem arcados integralmente pela Recorrente.

Irresignada, a Recorrente afirma subsistir vício de omissão no Acórdão impugnado, nos seguintes pontos:
(I)
ausência de apreciação da Impugnação às Primeiras Declarações, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados subsequentemente;
(II)
ausência de imposição ao Juízo de Primeiro Grau de determinação de nomeação de Avaliador Judicial dos bens do espólio.

A propósito, a Ementa do Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PERITO. ACOLHIDA. ATROPELO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PELO MAGISTRADO
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO E DETERMINAR O CHAMENTO DO FEITO À ORDEM.

I.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E NOMEAÇÃO DE PERITO:

I.I.
Na hipótese, a Decisão objurgada ressente-se de todos os vícios apontados nas razões recursais, notadamente, por ausência de prestação jurisdicional alusiva à efetiva apreciação da Impugnação às Primeiras Declarações, o que revela flagrante transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do deferimento de Perícia sobre o imóvel sem a nomeação de Perito, bem como à mingua de fundamentação para tal mister.

I.II.
Verifica-se, ainda, discrepante atropelo da marcha processual, mormente considerando que os atos processuais praticados, em que o Magistrado de Primeiro Grau determinou a avaliação pela Fazenda Pública dos bens para fins de Cálculo do Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação, sem a expressa depuração da Impugnação às Primeiras Declarações, que apontaram circunstâncias relevantes alusivas à delimitação e descrição de bens e frutos civis percebidos pelo Espólio, atuando em inobservância do que prescrito pelo artigo 627, do Código de Processo Civil.

I.III.
O Magistrado de Primeiro Grau, sem depurar as razões da Impugnação oferecida, deferiu a Perícia de georreferenciamento sobre o Imóvel Rural apontado no Item “C”, das Primeiras Declarações, imputando os custos da referida perícia à Recorrente, enquanto que, contraditoriamente, em Decisão proferida no curso dos autos, o próprio Magistrado verificou a existência de recursos financeiros do Espólio, revogando a assistência judiciária gratuita e determinando o recolhimento de custas processuais prévias, à mingua de fundamentação suficiente.

II.
Recurso conhecido para acolher a Preliminar de nulidade da Decisão.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento 5001002-23.2020..8.08.0000, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020)

Destaca-se, por outro lado, a determinação contida no dispositivo do Acórdão, impugnando registrado no Voto condutor do julgamento, senão vejamos,
in litteris:

“Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de nulidade da Decisão objurgada
, determinando ao Juízo de Primeiro Grau que chame o feito à ordem, no sentido de apreciar o incidente processual alusivo à Impugnação às Primeiras Declarações formalizada na Ação de Inventário, decidindo a respeito das matérias apontadas antes mesmo de promover qualquer outro ato processual, devendo, outrossim, apurar a existência de causa suspensiva da Ação originária em relação ao processamento de AÇÃO DEMARCATÓRIA, caso constatado que esta verse efetivamente sobre o bem imóvel indicado à Partilha, nos termos da fundamentação retro aduzida.
”

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum.

Sob este enfoque, a singela leitura da Ementa do Acórdão e de seu dispositivo, é suficiente para demonstrar à saciedade que as razões aclaratórias não devem ser acolhidas, haja vista que a pretensão de imposição ao Juízo de Primeiro Grau das medidas pleiteadas nesta sede resultaria na incursão por essa Instância Recursal em nítida supressão de instância, o que se afigura vedado pelo ordenamento jurídico Pátrio, sem prejuízo de o Juízo
a quo
apreciar, mediante regular provocação, requerimento nesse sentido.

Por conseguinte, sobreleva acentuar que a determinação de chamamento do feito à ordem com a imposição ao Juízo de apreciação das matérias contidas na Impugnação às Primeiras Declarações, bem como da aferição de eventual causa suspensiva da demanda originária demandam primordialmente a atuação do Magistrado
a quo
no feito de origem para apurar as peculiaridades apontadas mencionadas no Acórdão, cabendo, em caso de nova irresignação da Recorrente, a possibilidade de ulterior impugnação pela via recursal cabível.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu

o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
.

(...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Os Embargos de Declaração, enquanto espécie recursal de fundamentação vinculada, impõe ao Recorrente arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

III.

Na hipótese, a singela leitura da Ementa do Acórdão e de seu dispositivo, é suficiente para demonstrar à saciedade que as razões aclaratórias não devem ser acolhidas, haja vista que a pretensão de imposição ao Juízo de Primeiro Grau das medidas pleiteadas nesta sede denotariam a incursão dessa Instância Recursal em nítida supressão de instância, o que se afigura vedado pelo ordenamento jurídico Pátrio.

IV
. A determinação de chamamento do feito à ordem com a imposição ao Juízo de apreciação das matérias contidas na Impugnação às Primeiras Declarações, bem como da aferição de eventual causa suspensiva da demanda originária demandam primordialmente a atuação do Magistrado
a quo
no feito de origem para apurar as peculiaridades apontadas mencionadas no Acórdão, cabendo, em caso de irresignação da Recorrente, a possibilidade de nova impugnação pela via recursal cabível.

V.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.